Tribunal: TJES
Processo: 5003890-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Alteração de limites
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003890-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCELO LUCIO RODRIGUES e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003890-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: JUNIO PORTO NASCIMENTO DA VITORIA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CRIMES GRAVES PRATICADOS EM CONCURSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Junio Porto Nascimento da Vitória, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES. Sustenta-se constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva do paciente, que perdura por mais de um ano sem sentença proferida, não havendo justificativa plausível para a dilação processual. Argumenta-se ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis e requer-se, em caráter subsidiário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, visando à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, do modus operandi violento e da periculosidade evidenciada, inclusive pela suposta vinculação do réu a organização criminosa armada.

4.
A ação penal envolve múltiplos réus, pluralidade de condutas e vítimas, além de diversas diligências processuais, o que justifica a maior duração do feito, não caracterizando excesso de prazo nem desídia por parte do juízo processante.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a segregação cautelar quando presentes elementos concretos indicativos da necessidade da custódia.

6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva, não sendo suficiente para acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A gravidade concreta dos crimes, aliada à suposta participação em organização criminosa e à existência de elementos robustos de autoria e materialidade, justifica a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2.
A complexidade da ação penal, com múltiplos réus e condutas, justifica a dilação do prazo processual, não configurando, por si só, constrangimento ilegal.

3.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando outros fundamentos legais se mostram presentes.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 196100/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, RHC n. 210222/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJe 10.03.2025; STJ, RHC n. 209374/BA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJe 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003890-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: JUNIO PORTO NASCIMENTO DA VITORIA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
JUNIO PORTO NASCIMENTO DA VITORIA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Assevera o impetrante que a prisão do paciente perdura há mais de 1 (um) ano, sem que se tenha prolatado sentença e sem que haja justificativa razoável para a dilação no trâmite processual.

Argumenta que, apesar de o feito ser complexo, a demora ultrapassa os limites da razoabilidade, implicando constrangimento ilegal.

Aduz ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como
primariedade,
residência fixa e ocupação lícita
na época dos fatos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 13020824)
, trata-se de ação penal na qual o paciente foi denunciado, juntamente a outros corréus, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157 §2º-A, I e 157 §2º, II, duas vezes em concurso formal (vítimas distintas), 147, 163, parágrafo único, I e 288, parágrafo único, do Código Penal.

A denúncia narra que os réus, mediante emprego de arma de fogo e em concurso, subtraíram bens das vítimas Eliseu Alves e Naelton Cristiano de Souza, além de destruírem móveis e objetos da residência, ameaçando posteriormente uma das vítimas e vinculando-se, segundo investigação, a organização criminosa atuante em município diverso.

Apontou-se ainda que o paciente seria conhecido pelo apelido “Saci”, o qual foi mencionado diretamente nas ameaças dirigidas às vítimas. Ademais, evidências materiais foram reunidas no inquérito policial, inclusive imagens de videomonitoramento e depoimentos diversos.

No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, permanecem íntegros os motivos constantes da decisão originária, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, do modus operandi e da periculosidade evidenciada pelo paciente e demais corréus. A prisão foi decretada com base no art. 312 do CPP e encontra-se devidamente fundamentada. Além disso, não há fato novo capaz de modificar o quadro fático-jurídico até então delineado.

Nesse bojo, o
s fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que
reconhece
a gravidade delitiva
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
Vejamos
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

[...
] 6. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e da participação do agravante em organização criminosa. 7. A defesa não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, sendo necessário o prosseguimento da ação penal para a produção de provas e aprofundamento no mérito dos fatos.

(AgRg no RHC n. 196100/MG, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe de 25/02/2025).

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, no caso, tais providências se mostram insuficientes diante da gravidade concreta da infração e do risco de reiteração delitiva. O paciente é acusado de integrar organização criminosa armada, que praticou crimes violentos e se valeu de meios intimidatórios para tentar interferir na atuação das vítimas e da justiça, o que justifica a segregação cautelar.
(RHC n. 210222/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 26/02/2025, DJe de 10/03/2025).

Em remate
, o
J
uízo
a quo
já havia apreciado o argumento do excesso de prazo, afastando-o com base na razoabilidade do trâmite processual, especialmente em virtude da complexidade do feito, o qual envolve múltiplos réus, pluralidade de condutas e vítimas, necessidade de expedição de cartas precatórias, realização de audiências por videoconferência e reiterações de diligências para localização de testemunhas.
Averiguo
que o
J
uízo vem priorizando o andamento de processos com réus presos, inclusive designando audiências em sequência, o que afasta qualquer alegação de inércia ou desídia.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO IMPROVIDO.

[...]
4. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso. 5. A complexidade do caso, envolvendo múltiplos denunciados e crimes graves, justifica a maior dilação dos prazos processuais, não caracterizando constrangimento ilegal. 6. O lapso temporal decorrido desde a prisão do recorrente não se mostra desarrazoado diante da complexidade da causa e da regular tramitação do feito.

(RHC n. 2
09374
/
BA
, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
19
/0
3
/2025, DJe de
27
/03/2025).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)